Tribunal: TJPA
Processo: 0804871-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804871-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: MARIA SOARES DA GLORIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO ÀS
ASTREINTES
.
QUANTUM
E
PERIODICIDADE MENSAL DA MULTA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em relação às
astreintes
, o
quantum
de R$ 200,00 (duzentos reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais.

2. No que se refere à periodicidade da pena pecuniária imposta judicialmente “por cada desconto” indevido, depreende-se que o magistrado seguiu a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

3.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A em face de decisão proferida pelo juízo da vara única de Primavera, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 0800053-77.2022.8.14.0044), movida por MARIA SOARES DA GLORIA.

O juízo
a quo
assim decidiu (ID 8989456 - Pág. 3):

1 - Por entender presentes os requisitos legais necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para determinar que o(a) requerido(a) suspenda os descontos efetuados na conta bancária de titularidade da parte autora, sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por cada desconto, até a decisão de mérito, ressalvada a possibilidade de revogação da tutela provisória; [...]

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Agravante alega resumidamente, em suas razões, que o arbitramento de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), até ulterior decisão, desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual a pena pecuniária deve ser imediatamente afastada, inclusive porque seu valor exorbitante pode causar enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 10055769).

Sem contrarrazões (ID 10489700).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de abril de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto ou desacerto da decisão
a quo
que concedeu tutela de urgência determinando que o Banco Réu, ora Agravante, promova a suspensão dos descontos referentes ao contrato em litígio sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por cada desconto.

Em seu recurso, o Banco Agravante limitou sua insurgência às
astreintes
aplicadas pelo magistrado de origem
na hipótese de descumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos bancários
.

O Recorrente argui que a multa viola a razoabilidade e a proporcionalidade, devendo ser imediatamente afastada, porque seu valor exorbitante pode causar enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Sem delongas, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, pois o
quantum
de
R$ 200,00 (duzentos reais)
fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais
[1]
.

No que se refere à periodicidade da pena pecuniária imposta judicialmente “por cada desconto” indevido, depreendo que,
in casu
, o magistrado seguiu a periodicidade
mensal
relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido.

Logo, não há nada o que ser modificado na decisão recorrida.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE P
ROVIMENTO
a fim de manter
o
decisum
em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA,
AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 16/05/2023